Tribunal: TJDFT
Processo: 0724120-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
ReclCrim no 0724120-26.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, interposta por LAUDENEI CEDRAZ DE OLIVEIRA em face de decisão proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF, que revogou medidas protetivas de urgência decretadas a requerimento da vítima e do Ministério Público e impôs outra, de ofício. Alega o reclamante, em síntese, não haver laudo médico que comprove ser o reclamante dependente químico e que a decisão viola os vetores da razoabilidade e proporcionalidade. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo à decisão reclamada e, no mérito, o provimento da presente reclamação para cassar a determinação judicial de comparecimento ao CAPS AD de Sobradinho, por manifesta ilegalidade e violação a direitos fundamentais. Anotada distribuição por sorteio. Decisão de Id 72991131 determinou a emenda da inicial, realizada por petição de Id 73029686, acompanhada de documentos. É o breve relatório. Decido. Sobre a tempestividade, verifica-se que a decisão reclamada foi proferida em 12/05/2025, e o reclamante intimado em 03/06/2025. Em 09/06/2025, por intermédio de advogado constituído, interpôs, perante o juízo reclamado, Recurso em Sentido Estrito, não conhecido, conforme decisão de Id 72945856, págs. 60-62. Daí sobreveio a presente reclamação, ajuizada em 16/06/2025, pugnando o reclamante seja a impugnação conhecida “vez que o juízo que recebeu o RESE como RECLAMAÇÃO, não fez o encaminhamento dos autos ao Tribunal”. No ponto, sem razão o reclamante. Conforme assentado pelo juízo reclamado na decisão que não conheceu do recurso em sentido estrito, “(...) a Reclamação criminal é de competência originária das Turmas Criminais do Eg. TJDFT. Assim sendo, não é possível a interposição da reclamação nos próprios autos”. Todavia, a jurisprudência do Tribunal admite, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, precedente ilustrativo: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÕES. MEDIDAS PROTETIVAS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. POSSIBILIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. SITUAÇÃO DE RISCO NÃO AFASTADA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MODULAÇÃO DO DISTANCIAMENTO. LOCAL DE TRABALHO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA FILHA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RECLAMAÇÃO DE R.P.S.J. JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECLAMAÇÃO DE G.A.C.S. JULGADA IMPROCEDENTE. I - Caso em exame: 1. Cuida-se de Reclamações Criminais apresentadas por R.P.S.J. e A.A.C.S. e G.A.C.S., menor impúbere representada por sua mãe A.A.C.S., em face da decisão interlocutória proferida pela eminente autoridade judiciária do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de A.A.C.S. (processo de referência n. 0737966-96.2024.8.07.0016). (...) III – Razões de decidir: 4. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e1230235). 5. A interposição de recurso em sentido em estrito ou apelação não é considerada erro grosseiro, sendo viável seus conhecimentos como reclamação, pela incidência do princípio da fungibilidade. (...) IV- Dispositivo: 13. Preliminar suscitada por R.P.S.J. (autos n. 0729849-67.2024.8.07.0000) rejeitada e, no mérito, julgada parcialmente procedente com a manutenção das medidas protetivas deferidas em favor de A.A.C.S. e em desfavor de R.P.S.J., com a modulação da imposição do distanciamento mínimo de 300 (trezentos) metros da ofendida nas circunstâncias em que ambas as partes precisem comparecer ao local onde trabalham, respeitada pelo reclamante a proibição de contato e aproximação. 14. Reclamação de G.A.C.S. (autos n. 0737966-96.2024.8.07.0016) conhecida parcialmente. No mérito, julgada improcedente. (Acórdão 1942907, 0737966-96.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Grifos nossos No caso, como o recurso em sentido estrito foi interposto dentro do prazo de 5 dias, o mesmo da reclamação conforme previsto no art. 233 do RITJDFT e a hipótese não revela situação de erro grosseiro, conforme entendimento do Tribunal, não despontando, outrossim, evidência de má-fé, mas de mero erro técnico justificável do advogado constituído, reputo tempestiva a reclamação, fixando como data de seu ajuizamento o dia 09/06/2025. Quanto aos demais pressupostos legais, verifica-se também que a reclamação não veio instruída com o comprovante de pagamento do preparo, exigido pelo art. 69, II, do RITJDFT. Todavia, havendo pedido de tutela de urgência, permito ao reclamante a juntada posterior do comprovante, no prazo de 2 (dois) dias a partir da intimação dessa decisão, acrescido do ônus do recolhimento em dobro, previsto no art. 1.007, §4o, do CPC e aplicável por analogia no processo penal, na forma do art. 3o do CPP. Passo, então, ao exame da tutela de urgência requerida. Consoante dispõe o art. 235 do RITJDFT, a concessão de tutela de urgência na reclamação é possível quando demonstradas a relevância dos fundamentos de sua interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na espécie, reputo presentes os requisitos. Do exame da decisão reclamada, constata-se, de plano, que a medida protetiva de acompanhamento psicossocial do agressor, por meio de atendimento individual e/ou em grupo de apoio, prevista no art. 22, VII, da Lei 11.340/06, foi determinada pelo juiz de ofício, isto é, sem pedido da ofendida nem requerimento do Ministério Público, conforme exigido expressamente pelo art. 19, caput, e §3o, da Lei 11.340/06 (Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 3o Poderá o juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas, se entender necessário à proteção da ofendida, de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o Ministério Público). No caso, verifica-se que a ofendida requereu, três vezes, a revogação das medidas protetivas fixadas em seu favor e o Ministério Público, diante da inequívoca manifestação de vontade da vítima, concordou integralmente com a revogação. Daí a conclusão de que a nova medida protetiva fixada na decisão reclamada se deu indiscutivelmente de ofício, isto é, sem requerimento de nenhum dos legitimados legais, o que a torna, portanto, carente de respaldo legal. Além disso, a determinação de encaminhamento do reclamante para tratamento compulsório de alcoolemia carece de embasamento. Não há comprovação segura nos autos de que o reclamante seja alcoólatra e que essa condição seja um fator de risco à sua companheira. O reclamante nega veementemente ser dependente químico e a única informação nesse sentido constante dos autos foi extraída do primeiro depoimento da ofendida, em delegacia, que posteriormente foi drasticamente retratado, retratação essa que levou o Ministério Público, inclusive, a requerer o arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa. Assim, a conclusão de que o reclamante faz uso abusivo de álcool e que essa condição coloca em risco sua companheira consta tão somente do primeiro depoimento da ofendida em delegacia, que posteriormente foi espontaneamente retratado por ela, o que nos parece deveras insuficiente para justificar encaminhamento a tratamento compulsório por suposta alcoolemia, cuja eficácia, inclusive, justamente por ser compulsório, já seria, por si só, questionável. Assim sendo, conheço da reclamação, por fungibilidade quanto ao prazo de sua interposição, e CONCEDO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo à decisão reclamada, até o julgamento de mérito da reclamação, que impôs de ofício e sem embasamento seguro nos autos, a medida protetiva prevista no art. 22, VII, da Lei 11.340/06. Comunique-se a decisão ao juízo reclamado, com urgência, solicitando-lhe informações. Intime-se o advogado do reclamante para que junte aos autos, no prazo máximo de 2 (dois) dias, o comprovante do pagamento em dobro do preparo, com fundamento no art. 1.007, §4o, do CPC, aplicável por analogia no processo penal, na forma do art. 3o do CPP. Notifique-se a ofendida da decisão, conforme previsto no art. 21 da Lei 11.340/06. Após, remeta-se o feito à Douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator